Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734236-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: CHRISTIAN GERARDO RAMOS VELOZ DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 39148359, para determinar a exclusão do presente recurso da pauta da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, bem como sua inclusão em pauta para julgamento em sessão telepresencial, observada a inscrição para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora